Tribunal: TJDFT
Processo: 0713438-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713438-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KLINSMANN ANDRADE RODRIGUES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Vistos e etc. Na petição juntada no ID 21325142, o agravante reitera que o Banco agravado não está cumprimento a decisão e continua realizando os descontos em sua conta bancária. Requer nova intimação do Banco para cumprimento da obrigação e restituição dos valores já descontados, bem como majoração da multa diária para R$ 2.000,00 (dois mil reais). Considerando que o Banco agravado interpôs recurso especial no ID 20280301 e que encontra-se esgotada a prestação jurisdicional nesta instância recursal, nos termos do v. acórdão de ID 19346677, os pedidos formulados na petição de ID 21325142 deverão ser formulados perante o d. juiz da primeira instância, a fim de permitir o processamento do recurso especial nestes autos. Publique-se. Brasília, 20 de novembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator